Tribunal: TJES
Processo: 5004219-80.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004219-80.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA BUFFON FANCHIOTTI VICENTE
RECORRIDO: MARIA BUFFON FANCHIOTTI ROSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. MONITORAMENTO DE ÁREA PRIVADA DO VIZINHO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer (reposicionamento de câmeras) e reparação por danos morais, em razão da instalação de sistema de vigilância com ângulo de captação voltado para o interior do imóvel da vizinha (autora).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há necessidade de prova pericial complexa para aferir o alcance das câmeras; (ii) se a instalação de câmeras que filmam a propriedade alheia configura ato ilícito ou exercício regular de direito; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais e os índices de atualização aplicados estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Preliminar:
Desnecessidade de perícia técnica. O acervo fotográfico e os vídeos constantes nos autos são suficientes para demonstrar o ângulo de visão invasivo, sendo a prova pericial dispensável no rito dos Juizados Especiais (Art. 5º da Lei nº 9.099/95). 4.
Mérito:
O direito à segurança e à proteção do patrimônio não é absoluto e encontra limite no direito constitucional à intimidade e à vida privada (Art. 5º, X, CF). 5. A instalação de câmera com tecnologia de rotação e zoom direcionada para janelas e áreas de circulação interna do imóvel vizinho caracteriza abuso de direito (Art. 187 do Código Civil). 6. O dano moral decorre da perturbação do sossego e da constante sensação de vigilância indevida. O valor de R$ 1.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das particularidades do caso. 7.
Atualização:
Correta a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que define o IPCA como índice de correção monetária e a diferença entre a taxa SELIC e o IPCA para os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9.
Tese de julgamento:
"A instalação de câmeras de vigilância residencial cujo ângulo de captação atinja áreas de intimidade de imóvel vizinho configura abuso de direito e violação à privacidade, ensejando a obrigação de reposicionamento e reparação por danos morais."

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, X; Código Civil, art. 187; Lei nº 9.099/95, art. 5º; Lei nº 14.905/2024.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
A requerente, Maria Buffon Fanchiotti Rosa, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais em face de sua irmã, Marcia Buffon Fanchiotti Vicente, alegando que esta instalou câmeras de vigilância em sua residência cuja lente está nitidamente direcionada para o imóvel vizinho, captando de forma constante imagens da entrada, quintal e até do interior da casa da autora. Relata que, apesar de diversas tentativas de resolução amigável envolvendo o núcleo familiar, a requerida se recusou a reposicionar os equipamentos, o que tem causado profunda perturbação de paz, intranquilidade e violação direta ao seu direito constitucional à intimidade e vida privada.

2. Da Sentença:
o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: condenar a requerida ao reposicionamento das câmeras no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, garantindo que o raio de filmagem não abranja o interior do imóvel da autora e indenização por danos morais em R$ 1.000,00, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela diferença entre SELIC e IPCA, nos termos da Lei 14.905/2024.

3. Das Razões Recursais:
A recorrente Marcia Buffon Fanchiotti Vicente busca a reforma da decisão arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial e cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial técnica para aferir o real ângulo de captação das câmeras. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito por agir em exercício regular de direito à segurança, afirma que o Boletim de Ocorrência possui natureza unilateral e que a ausência de muros entre as propriedades demonstra a falta de preocupação da própria recorrida com sua privacidade, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e alteração dos índices de correção monetária e juros.

VOTO

4.
Rejeito a preliminar. Nos Juizados Especiais, a perícia é dispensável quando a prova documental é suficiente para o livre convencimento do juiz (Art. 5º da Lei 9.099/95). No caso, as imagens e vídeos anexados permitem concluir, de forma lógica e visual, a invasividade do monitoramento, sendo desnecessária perícia de alta complexidade.

5
. No mérito, a sentença não merece reparos. O direito à propriedade e à segurança não autoriza a devassa da vida alheia. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios veda o monitoramento de áreas privadas de vizinhos, como janelas e quintais, por configurar violação direta ao Art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

6.
A prova documental corroborada pelo Boletim de Ocorrência e pela natureza do equipamento (rotação 360°) demonstra o abuso de direito (Art. 187, CC). O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é, inclusive, módico diante do transtorno causado.

7.
Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a
Lei 14.905/2024
, que estabelece o IPCA como índice de correção e a diferença entre a taxa SELIC e o IPCA para os juros de mora, mantendo a atualização em conformidade com a legislação vigente.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)